Tribunal: TJSP
Processo: 1052385-16.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - REAJUSTE DE 14%, CONFORME DISSÍDIO COLETIVO TST No 92590/2003 - DIREITO DE REAJUSTE DECORRE DA PARIDADE, ISTO É, DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE O REPASSE CONCEDIDO AO PARADIGMA NÃO LHES FOI ESTENDIDO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER DEFASAGEM ENTRE OS VALORES PERCEBIDOS PELA AUTORA E OS FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE NOS CINCO ANOS QUE ANTECEDERAM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRECEDENTES DA CÂMARA E DESTE TRIBUNAL NESTE SENTIDO – REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1052385-16.2018.8.26.0053; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Paulo Galizia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – PENSIONISTA DA ANTIGA FEPASA - PRETENSÃO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - REAJUSTE DE 14%, CONFORME DISSÍDIO COLETIVO TST No 92590/2003 - DIREITO DE REAJUSTE DECORRE DA PARIDADE, ISTO É, DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE O REPASSE CONCEDIDO AO PARADIGMA NÃO LHES FOI ESTENDIDO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER DEFASAGEM ENTRE OS VALORES PERCEBIDOS

Ementa:
APELAÇÃO – PENSIONISTA DA ANTIGA FEPASA - PRETENSÃO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - REAJUSTE DE 14%, CONFORME DISSÍDIO COLETIVO TST No 92590/2003 - DIREITO DE REAJUSTE DECORRE DA PARIDADE, ISTO É, DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE O REPASSE CONCEDIDO AO PARADIGMA NÃO LHES FOI ESTENDIDO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER DEFASAGEM ENTRE OS VALORES PERCEBIDOS PELA AUTORA E OS FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE NOS CINCO ANOS QUE ANTECEDERAM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRECEDENTES DA CÂMARA E DESTE TRIBUNAL NESTE SENTIDO – REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000111188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária Cível no
1052385-16.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida MARIA APARECIDA DOMIGUES DE
FARIA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1052385-16.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19025
2
VOTO No 19025
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
REEXAME NECESSÁRIO No 1052385-16.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RECORRENTE: JUÍZO EX-OFFICIO
RECORRIDA: MARIA APARECIDA DOMINGUES DE FARIA
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA: MARIA APARECIDA DOMINGUES DE FARIA
APELAÇÃO PENSIONISTA DA ANTIGA FEPASA -
PRETENSÃO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS
DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E
PENSÃO - REAJUSTE DE 14%, CONFORME
DISSÍDIO COLETIVO TST No 92590/2003 - DIREITO
DE REAJUSTE DECORRE DA PARIDADE, ISTO É,
DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE O REPASSE
CONCEDIDO AO PARADIGMA NÃO LHES FOI
ESTENDIDO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE
QUALQUER
DEFASAGEM
ENTRE
OS
VALORES PERCEBIDOS PELA AUTORA E OS
FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE NOS CINCO
ANOS QUE ANTECEDERAM O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO - PRECEDENTES DA CÂMARA E DESTE
TRIBUNAL
NESTE
SENTIDO

REEXAME
NECESSÁRIO
PROVIDO

AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Maria
Aparecida Domingues Faria contra a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial objetivando
o reajuste de 14% em seus proventos de complementação de pensão
instituído por ex-funcionário da antiga FEPASA, sob o fundamento de que
tal percentual foi reconhecido por meio de Acórdão do C. Superior
Tribunal de Trabalho por ocasião do julgamento do Dissídio Coletivo TST
DC no. 92590/2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1052385-16.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19025
3
A ação foi julgada procedente, para reconhecer o
direito da autora ao reajuste de 14% pleiteado, devendo tal percentual ser
compensado com eventual reajuste concedido a título de
complementação no mesmo período, apostilando-se. Fo determinado,
ainda, o pagamento das diferenças vencidas nos cinco anos anteriores ao
ajuizamento da ação, tudo corrigido a partir da data em que as parcelas
se tornaram devidas, além de juros de mora a contar da citação. Em
razão da sucumbência a ré foi condenada a arcar com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados no
mínimo legal sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença, nos
termos do artigo 85, parágrafos 3o e 4o, inciso II, do CPC.(fls.207/213)
Os autos subiram por força do reexame necessário.
É O RELATÓRIO.
A autora, pensionista da antiga FEPASA, vinculada
ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona
Sorocabana busca o reajuste de 14% oriundo do Dissídio Coletivo TST-
DC no 92590/2003 sobre o valor que recebiam em 1998, a partir de 1o
maio de 2003.
Com a extinção da FEPASA em fevereiro de 1998, a
Lei Estadual no 9.343/96 tratou de prever o pagamento das
complementações das aposentadorias e pensões, nos termos de seu art.
4o:
“Artigo 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito
adquirido, a complementações dos proventos das
aposentadorias e pensões nos termos da legislação
estadual específica e do contrato coletivo de
trabalho 1995/1996.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1052385-16.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19025
4
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no caput
deste artigo serão suportadas pela Fazenda do
Estado de São Paulo, mediante dotação própria
consignada no orçamento da Secretaria de Estado
dos Negócios dos Transportes.
§
2o
-
Os
reajustes
dos
benefícios
da
complementação e pensões a que se refere o caput
deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos
índices e datas, conforme acordo ou convenção
coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo na database
da respectiva categoria dos ferroviários.”
Desta sorte, evidenciada a obrigação da Fazenda do
Estado de São Paulo de pagar a complementação, em princípio seria
devido o reajuste postulado na inicial.
No entanto, em se tratando de complementação de
aposentadoria ou pensão, é indispensável a comprovação de que tal
índice de reajuste foi efetivamente concedido aos ferroviários em
atividade sem que houvesse extensão aos servidores inativos e
pensionistas.
Ora, depreende-se dos autos que a recorrida não se
desincumbiu do ônus que lhe competia de provar que eventuais
diferenças salariais persistiram no período de 5 anos que antecederam o
ajuizamento da ação, especialmente quando se leva em consideração a
tese de defesa apresentada pela Apelada, no sentido de que foram
celebrados outros acordos ou dissídios coletivos que promoveram a
compensação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1052385-16.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19025
5
Em outras palavras, a recorrida era incumbida de
trazer a prova de que, no período não atingido pela prescrição, o reajuste
pleiteado não foi compensado por outros aplicados à complementação de
pensão pela Fazenda do Estado desde então, destacando-se que a
compensação com outros reajustes concedidos pela Fazenda do Estado
é necessária, pois a complementação de pensão devida a Autora é
calculada em paridade aos vencimentos devidos aos ferroviários então na
ativa.
A Fazenda Pública, por outro lado, trouxe elementos
indicativos de que todos os reajustes a que tinham direito a Apelante
foram efetuados, ressaltando que durante o período a que se refere o
dissídio coletivo em questão, o reajuste dos salários dos ferroviários da
Zona Sorocabana, incluindo os aposentados da extinta FEPASA, ocorreu
em duas oportunidades, de 10% no ano de 2003 e de 8.72% em 2004,
que somam 18,72% e foram admitidos pelo próprio sindicato.
Vale transcrever o consignado na apelação no
1000361-07.2017.8.26.0486, desta 10a Câmara de Direito Público,
julgado em 05/02/2018, pelo Relator Des. Torres de Carvalho:
“Reajuste.
Extensão.
O
direito
dos
ex-
ferroviários não decorre propriamente da LE no
200/74, mas da legislação especial que cuidou
da integração das empresas à FEPASA, dos
contratos de trabalho que seguiram e da LE no
9.343/96, que preparou a empresa para a
privatização e para a venda à União. De
qualquer modo, assegurou-se aos ex- ferroviários (não a todos) o direito à complementação das aposentadorias e
pensões e à paridade com os ativos. A decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1052385-16.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19025
6
no
dissídio
coletivo
não
atinge
os
aposentados. O direito decorre da paridade, da
demonstração de que os ativos a que se
equiparam tiveram o salário revisto, para então
cuidar da equiparação com eles. Ainda que os
ativos tenham tido reajuste eventualmente não
repassado à complementação, não cabe
discutir diferenças de quatorze anos antes,
pois
alterações supervenientes como as
demonstradas pelo Estado (por exemplo, os
reajustes concedidos em maio e junho de
2005, que somaram 18,72% e foram admitidos
pelo próprio Sindicato da Sorocabana, bem
como os subsequentes) podem ter corrigido a
defasagem (fls. 173, 181, 182/183). Cabia ao
autor demonstrar que a diferença persistia
quando proposta a ação, mas isso não fez na
inicial e não há provas das diferenças ou das
perdas alegadas.”
Corrobora com este entendimento a jurisprudência
deste E. Tribunal:
“FERROVIÁRIOS. Pensionista da FEPASA.
Complementação de pensão. Pretensão ao
reajuste concedido aos ferroviários da RFFSA
por decisão do TST no dissídio coletivo no
92590/2003. Prescrição do fundo de direito não
operada. Inexistência de demonstração de
efetivo prejuízo. Autora que não provou que o
reajuste pleiteado não foi compensado por
outros concedidos pela Fazenda do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1052385-16.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19025
7
Sentença de improcedência. Recurso não
provido, majorados os honorários advocatícios
devidos pela autora.” (TJSP; Apelação Cível
1033296-07.2018.8.26.0053;
Relator
(a):
Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
11/02/2019; Data de Registro: 12/02/2019)
“FEPASA.
Dissídio
Coletivo
TST
no
92590/2003. Reajuste de 14%. Extensão aos
inativos. Prescrição. 1. Prescrição. Além de o
contrato de trabalho dos empregados da
FEPASA ser regido pela CLT, com salário
periodicamente revisto em dissídios coletivos e
pela Justiça do Trabalho, a concessão ou não
de reajuste constituiu uma situação jurídica que
foi regularmente cumprida. A revisão concedida
pela administração implicou expressa negativa
do valor pretendido pelo autor, deflagrando a
prescrição do fundo do direito, não apenas das
parcelas, e impedindo a propositura da ação.
Entendimento diverso dado pelo STJ, no
entanto, que entrevê na hipótese simples
prescrição parcelar. 2. Reajuste. Extensão. O
autor não tem direito ao reajuste pretendido. O
direito decorre da paridade, isto é, da
demonstração de que o repasse concedido aos
paradigmas não lhe foi estendido; e essa
demonstração não existe, nem foi mencionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1052385-16.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19025
8
na inicial. Inexistência de prova do direito

Improcedência. Prescrição. Recurso do autor
parcialmente provido, mantida a improcedência
por fundamento diverso.” (TJSP; Apelação
Cível 1000361-07.2017.8.26.0486; Relator (a):
Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro de Quatá -
Vara Única; Data do Julgamento: 05/02/2018;
Data de Registro: 07/02/2018)
“REEXAME NECESSÁRIO
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA
PENSIONISTA DE EX-
FUNCIONÁRIO DA EXTINTA FEPASA

COMPLEMENTAÇÃO
DE
PENSÃO

Pretensão de receber o reajuste salarial
previsto
no
Dissídio
Coletivo
TST-DC-
92590/2003 entabulado entre a RFFSA e o
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
Ferroviárias da Zona Sorocabana
Previsão
de paridade com os empregados da ativa -
Relação de trato sucessivo - Prescrição
parcelar
que
deve
ser
considerada

Inexistência de comprovação de qualquer
defasagem entre os valores percebidos pela
autora e os ferroviários em atividade nos cinco
anos que antecederam o ajuizamento da ação
Reexame necessário provido, para julgar
improcedente o pedido.” (TJSP; Remessa
Necessária Cível 0006464-40.2016.8.26.0047;
Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1052385-16.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19025
9
de Assis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/03/2017; Data de Registro: 01/03/2017)
Nesse sentido o entendimento desta 10a Câmara:
apelação 0008800-17.2016.8.26.0047, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar
Cortez, j. 24.07.2017, apelação 0004449-19.2015.8.26.0602, Rel. Dr.
Marcelo Semer, j. 09.04.2018, e apelação 1018604-37.2017.8.26.0053,
Rel. Dr. Marcelo Semer, j. 11.06.2018.
Assim, não há como ser acolhida a pretensão inicial,
sendo forçoso concluir pela improcedência do pedido de pagamento das
diferenças
de
complementação
decorrentes
do
reajuste
salarial
concedido aos através do Dissídio Coletivo TST no 92590/2003.
Em razão da sucumbência, a autora fica condenada
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios a serem
ficados no patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade processual.
Assinalo, por fim, que, na hipótese de oferta de
embargos de declaração, o julgamento se dará virtualmente, salvo
oposição expressa das partes, o que deve ocorrer em cinco dias,
contados da intimação do acórdão.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao reexame necessário para reformar a r. sentença e
julgar improcedente a ação.
PAULO GALIZIA
Relator